Tribunal: CARF
Processo: 12963.000516/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000516/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JARBAS CORREA FILHO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. - OCORRÊNCIA.
Autuação Fiscal - Acréscimo Patrimonial a Descoberto - com fundamento nos
artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 304 a 310), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000516/2008-11
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 09-36.584, da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) (DRJ/JFA), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, cujo acórdão restou
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado o acréscimo patrimonial cuja origem não foi comprovada por
rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou
sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda em
virtude da apuração de omissão de rendimentos.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. PAGAMENTOS DE JUROS SOBRE
O CAPITAL PRÓPRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A aceitação como recursos, nos Demonstrativos de Variação Patrimonial Mensal, dos
valores correspondentes a supostas distribuições de lucros e dividendos e pagamentos
de juros sobre o capital próprio efetuadas por empresas das quais o contribuinte é
sócio, deve vir acompanhada de prova cabal e inequívoca da efetiva transferência do
numerário.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PAGOS A PESSOAS FÍSICAS. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Os juros pagos ou creditados a pessoas físicas a titulo de remuneração do capital
próprio são tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Introdução
Nestes autos, apontamos que há grande inconsistência entre a numeração das
folhas do processo físico e a numeração das folhas do e-processo, por essa motivo e objetivando
o correto cotejamento das citações das folhas com os corretos documentos, iremos sempre
indicar as páginas do processo eletrônico (e-fls.), retificando-as nas transcrições da Fiscalização
e DRJ, quando for o caso.
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/JFA (e-fls. 284 a 291) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
222/232e-fls. 231 a 241, com ciência do sujeito passivo em 29/12/2008 (AR As fls. 239
e-fl. 248), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2006, ano-
calendário 2005, sendo apurados os seguintes valores:

Imposto
71.291,91
Multa de Oficio – 75% (passível de redução)
53.468,93
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

Juros de Mora — calculados até 11/2008
22.100,49
Total do credito tributário apurado
146.861,33
Motivou o lançamento de oficio (relatório As fls. 233/237 e-fls. 242 a 246) a
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a
descoberto, tendo sido verificado o excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, no valor de R$ 279.549,51.
Relatou a autoridade lançadora que o contribuinte declarou, para o ano-calendário
2005, rendimentos isentos (recebidos a titulo de lucros e dividendos distribuídos) e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte (referentes a juros sobre o capital
próprio), nos respectivos valores de R$ 200.000,00 e R$ 191.250,00, pagos pela
empresa Alexandre Batista Correa e Cia Ltda., da qual é sócio, que davam suporte
como origem à variação patrimonial positiva do declarante.
Intimado em 13/03/2008 a apresentar os comprovantes de tais rendimentos, o
contribuinte trouxe aos autos em 19/03/2008 os documentos de fls. 05/08 e-fls. 07 a 11
(Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pela fonte pagadora Alexandre Batista
Correa e Cia Ltda., da qual o contribuinte é sócio e dois recibos emitidos pelo
interessado), considerados frágeis pela Fiscalização, que solicitou provas do efetivo
recebimento dos valores.
Em resposta relativamente ao pagamento de juros sobre o capital próprio, o fiscalizado
novamente apresentou o recibo por ele emitido em 31/12/2005, com valor total de R$
225.000,00, IRRF de R$ 33.750,00 e valor liquido de R$ 191.250,00.
Acrescentou a autoridade lançadora que em 19/03/2008 foi retificada a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF da fonte pagadora, para informar o
pagamento, em março de 2005, de juros sobre o capital próprio ao sócio, nos mesmos
valores do recibo (fls. 190 e-fl. 197).
Em relação à distribuição de lucros, foi apresentado novamente o recibo emitido pelo
fiscalizado em 04/01/2005 e cópia de cheque nominal a Cláudia de Cassia Anchieta,
pessoa estranha ao quadro societário da empresa indicada como fonte pagadora dos
lucros (fls. 41, 126 e 215/217 e-fls. 48, 133, 225/228).
Prosseguiu o Auditor-Fiscal relatando que, ainda não tendo sido comprovados os
efetivos recebimentos dos valores, solicitou novamente ao interessado documentos para
este fim, além de original e cópia dos livros contábeis da fonte pagadora onde
constassem os lançamentos de distribuição e pagamentos de lucros distribuídos e de
juros sobre o capital próprio.
Da análise das cópias dos livros apresentados, a autoridade lançadora concluiu que,
em relação aos juros sobre o capital próprio, verificou-se incompatibilidade entre os
lançamentos contábeis e o pagamento ao fiscalizado, uma vez que em todos os meses de
2005 constam lançamentos a débito na conta "Jarbas Correa Filho" (fls. 174/188 e-fls.
181 a 195), a DIRF aponta recebimento no valor total em março/2005 e o recibo
emitido pelo contribuinte data de 31/12/2005.
Da mesma maneira em relação à distribuição dos lucros, a Fiscalização, após análise
das cópias dos livros apresentados, concluiu pela impossibilidade de o pagamento no
valor de R$ 200.000,00 ter natureza de lucros distribuídos, pois o cheque utilizado para
o pagamento, que foi nominal a pessoa estranha à empresa, foi compensado em
04/01/2005 e o lançamento no Livro Diário aponta que os lucros foram distribuídos em
31/01/2005.
O Auditor-Fiscal, assim, conforme consta em seu relatório, desconsiderou os
rendimentos informados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual — DAA
a titulo de lucros distribuídos e juros sobre o capital próprio e elaborou o
Demonstrativo de Variação Patrimonial de fls. 229/232 e-fls. 238 a 241, que apontou
Variação Patrimonial a Descoberto no ano-calendário 2005 de R$ 279.549,51.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

Em 27/01/2009 o sujeito passivo, por meio de procurador constituído, apresentou a
impugnação de fls. 241/248 e-fls. 250 a 257, acompanhada dos documentos de fls.
249/268 e-fls. 258 a 278, alegando em síntese o que se segue.
Com relação aos juros sobre o capital próprio, argumenta o procurador que se tratam
de alternativa ao pagamento de dividendos, e que seu efetivo pagamento não é
condição de sua validade, tanto que a lei n° 9.249/95, no § 1° de seu art. 9°, prevê o seu
simples crédito em conta do beneficiário, justamente o que ocorreu no caso, com a
escrituração individualizada em conta contábil em nome do próprio impugnante.
Acrescenta que a Instrução Normativa SRF n° 41/98 considera creditado o valor dos
juros sobre o capital próprio quando a despesa for registrada na escrituração contábil
da pessoa jurídica em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio.
Aduz que o impugnante agiu no estrito cumprimento da legalidade ao declarar os juros
sobre o capital próprio creditados, da mesma maneira que a fonte pagadora ao creditá-
los em conta contábil do sócio e reter e recolher o devido imposto de renda na fonte.
Alega que, não havendo vedação legal, há de se reconhecer a liberdade da empresa na
escolha dos critérios contábeis, conforme disposto nos Pareceres Normativos SCT n°
347/70 e 20/87.
Relativamente à distribuição de lucros, o procurador argumenta que o impugnante já
havia demonstrado, durante o curso da ação fiscal, que o valor de R$ 200.000,00 foi
repassado diretamente a Sra. Cláudia de Cássia Anchieta, ex-esposa do impugnante,
em decorrência de pensão judicial, conforme acordado no processo de separação
judicial consensual, o que também caracterizaria a ilegitimidade passiva do
impugnante, com erro na identificação do sujeito passivo.
Acrescenta que, além do mais, a sociedade empresária da qual o impugnante compõe o
quadro societário mantém contabilidade regular, bem como tem reservas de lucros
suficientes ao pagamento do referido valor, que é isento sem qualquer condição ou
limite, nos temos da lei n° 9.249/95.
Por fim requer que, caso se entenda pela procedência, mesmo parcial, do lançamento,
deve a ele ser imputado o valor de R$ 33.750,00 retidos na fonte na ocasião da
escrituração do crédito de juros sobre o capital próprio na conta contábil do
impugnante.
Prossegue argumentando que, se a fiscalização desconsiderou os juros sobre o capital
próprio e tributou tais valores como acréscimo patrimonial a descoberto, o imposto de
renda deixa de se sujeitar A. tributação exclusiva na fonte e passa a compor a
apuração anual, devendo ser imputado ao supostamente devido pelo lançamento.
(...)”
*realizamos as alterações das citações dos números das folhas, para o correto cotejamento com a
numeração do e-processo.

Do Acórdão da DRJ/JFA
No Acórdão no 03-047.714 (e-fls. 284 a 291), a DRJ/JFA, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente (vide e-fls. 250 a 257),
analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte.

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 23 de abril de 2012 (e-fls. 304 a 310), o
Recorrente reitera as alegações da Impugnação e, em síntese:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

 aponta que o Processo administrativo deve ser regido pelo principio da
verdade material, citando algumas doutrinas neste sentido;
 afirmar que os documentos apresentados no curso do procedimento e do
processo fiscal são robustos o suficiente para demonstrar a fragilidade da
autuação;
 aduz que o JCP, uma vez contabilizado na empresa pagadora e tido como
do Recorrente, independentemente do efetivo pagamento;
 que eventuais erros no registro contábil, não descaracterizam os
pagamento que fez a sua ex-esposa.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/JFA em
23 de março de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 298) e efetuado protocolo recursal em 23
de abril de 2012 (e-fl. 302), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235, de 1972
e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Do Mérito
O cerne da controvérsia que se instaura é se os documentos apresentados pelo
Recorrente são inequívocos e trazem a robustez necessária para demonstrar o recebimento, no
curso do ano-calendário de 2005, de R$200.000,00 a título de dividendos (rendimento isento) e
de R$191.250,00 a título de JCP (rendimento tributado exclusivamente na fonte), no ano-
calendário de 2005, valores estes que teriam sido pagos pela empresa Alexandre Batista Correa e
Cia Ltda., da qual é um dos sócios.
Como já descrito, na peça recursal, em síntese, o Recorrente: 1) reforça suas
alegações feitas na Impugnação; 2) aponta que o Processo administrativo deve ser regido pelo
principio da verdade material, citando algumas doutrinas neste sentido; 3) afirmar que os
documentos apresentados no curso do procedimento e do processo fiscal são robustos o
suficiente para demonstrar a fragilidade da autuação; 4) aduz que o JCP, uma vez contabilizado
na empresa pagadora e tido como do Recorrente, independentemente do efetivo pagamento; 5)
que eventuais erros no registro contábil, não descaracterizam os pagamento que fez a sua ex-
esposa.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

Pois bem! Em vista das considerações delineadas, não tendo o recurso apresentado
argumentação suficiente para rebater as questões decididas na primeira instância, adoto como
fundamentos de decidir, as razões expostas no voto inserto na decisão recorrida – Acórdão no 09-
36.584, que passo a transcrever:
“(...)
Voto
(...)
A Lei n° 7.713, de 22/12/88, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa, em seu
art. 3°, "caput", e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 3°- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
.......
§ 4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer titulo." (grifos nossos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de sua
base de cálculo, os art. 43 e 44 do Código Tributário Nacional rezam que:
Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44- A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. (grifos nossos)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1.999 (R1R199):
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de
1988, art. 3°, ,f 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3°,
inciso I):
...............
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para a
ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a
qualquer titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou
de proventos de qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, que enseja a caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato
gerador do imposto de renda.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

Desta forma, a Autoridade Administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de fluxos
de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos
poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou
gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que a. autoridade
lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei
permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de
legal, é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos desprovido de
disponibilidade financeira.
Ressalte-se que a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II)
não é absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração
do referido desequilíbrio.
Quando os demonstrativos de evolução indicam acréscimo patrimonial do contribuinte
desacompanhados da necessária comprovação de origem, a norma legal autoriza que
se presuma a omissão de rendimentos. Portanto, é o próprio Código Tributário
Nacional quem define o acréscimo patrimonial a descoberto como autêntico fato
gerador do imposto sobre a renda.
No presente caso, a autoridade lançadora não considerou comprovados os rendimentos
isentos ou tributados exclusivamente na fonte declarados pelo contribuinte, excluindo-
os do Demonstrativo de Variação Patrimonial, do que discorda o impugnante.
Diz o recorrente ser inaceitável a decisão do Fisco de excluir os valores relativos b.
distribuição de lucros e recebimento de juros sobre o capital próprio no ano-calendário
2005, nos respectivos montantes de R$ 200.000,00 e R$ 191.250,00, pagos pela
empresa Alexandre Batista Correa e Cia Ltda., da qual é sócio, pois a legislação, ao
estabelecer sua isenção, não impõe qualquer condição para sua fruição, acrescentando
que a contabilidade está perfeitamente regular.
Cumpre observar que o art. 9o, § 1°, do Decreto-lei n° 1.598, de 23 de dezembro de
1977, base legal do art. 923 do RIR/1999, determina que os lançamentos contábeis
devem estar sempre amparados por elementos que não deixem margem a dúvida quanto
6. consistência da operação e somente faz prova a favor da empresa a escrituração
mantida com observância das disposições legais dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Por ser o interessado sócio da empresa Alexandre Batista Correa e Cia Ltda., a
distribuição de lucros e o pagamento de juros sobre o capital próprio deveriam estar
cercados de elementos seguros de provas que demonstrassem, de forma cabal e
inequívoca, a efetividade da operação, como, por exemplo, a comprovação de
transferência bancária, por intermédio de cheque nominal, com o conseqüente depósito
em conta do sócio.
O contribuinte argumenta que os valores referentes A. distribuição de lucros foram
diretamente repassados à Sra. Cláudia de Cássia Anchieta, ex-esposa do impugnante,
em decorrência de indenização estipulada em processo judicial, conforme cheque que
anexa.
Conforme narrado no Relatório Fiscal, o cheque apresentado para comprovar o
pagamento de lucros distribuídos, além de ser nominal a pessoa estranha ao quadro
social da empresa, foi compensado em 04/01/2005, ao passo que os lançamentos do
Livro Diário revelam como destinatário dos lucros o fiscalizado, na data de 31/01/2005
(fls. 132, 134, 135 e 216 e-fls. 139, 141, 142 e 225).
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

Como bem fundamentou o Auditor-Fiscal, a empresa pagou a Sra. Claudia de Cassia
Anchieta, indevidamente, uma despesa estranha as suas atividades sociais, consistente
em indenização acordada em processo de separação judicial, negligenciando os
princípios contábeis e jurídicos aplicáveis à utilização e movimentação do patrimônio
da empresa.
Também não procede o argumento do interessado de que houve erro de identificação
do sujeito passivo, uma vez que a beneficiária dos rendimentos foi sua ex-mulher.
O impugnante é sujeito passivo do presente lançamento por não terem sido aceitos
rendimentos por ele declarados como recebidos, sendo então elaborada Demonstração
de Variação Patrimonial, que apurou omissão de rendimentos por presunção.
Além disso, não há como vincular o cheque emitido e compensado em 04/01/2005 a.
contabilização efetuada em 31/01/2005, a não ser pela coincidência de valor.
Também com relação ao pagamento de juros sobre o capital próprio ocorrem
divergências entre as contabilizações e demais documentos pertinentes.
O recibo firmado pelo sócio, com valor total de R$ 225.000,00, IRPF de R$ 33.750,00 e
valor liquido de R$ 191.250,00, data de 31/12/2005 (fls. 05 e 08 e-fls. 07, 13).
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF apresentada pela fonte
pagadora em 19/03/2008, após o inicio do procedimento fiscal, informa o pagamento
em março de 2005 (fls. 190 e-fl. 197)
Nas folhas do Livro Diário da empresa verificam-se lançamentos, em todos os meses de
2005, de débito na conta "Jarbas Correa Filho", referentes a reclassificações de
valores contabilizados inicialmente na conta "Despesas Gerais s/ Compr".
Tais divergências reforçam ainda mais a necessidade de comprovação da efetiva
transferência dos referidos valores do patrimônio da empresa para o do interessado,
para que pudessem ser aceitos como rendimentos tributados exclusivamente na fonte.
Argumenta ainda o impugnante, valendo-se da Lei n° 9249/95 e da Instrução
Normativa SRF n° 41/95, que basta que os referidos juros sejam creditados em conta de
obrigação junto a seus sócios, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo
pagamento.
Esclareça-se que a mencionada legislação é dirigida a pessoa jurídica, que pode
deduzir os juros creditados na apuração do lucro real, e não à pessoa física
beneficiária.
Em resumo, os documentos apresentados na fase preparatória do lançamento e
impugnatória não têm força probatória suficiente para comprovar a distribuição de
lucros e pagamentos de juros sobre o capital próprio ao contribuinte, no ano-
calendário 2005, observando-se, ainda, que o impugnante, por ser sócio da empresa,
tem acesso e controle facilitados no que tange à produção, a qualquer tempo, de
elementos integrantes da escrituração contábil da correspondente pessoa jurídica.
Portanto, pelas informações constantes do Relatório Fiscal, acima citadas, pelo não-
cumprimento da legislação comercial e fiscal, e pela não- apresentação de qualquer
documento que demonstrasse o efetivo recebimento dos lucros e juros sobre o capital,
pelo impugnante, as respectivas importâncias não poderão ser consideradas como
origem de recursos nos Demonstrativos de Variação Patrimonial Mensal.
Por fim, deve ser negada a imputação ao lançamento do valor de R$ 33.750,00, retido
na fonte na ocasião da escrituração do crédito de juros sobre o capital próprio,
requerida pelo impugnante.
Se fossem considerados recebidos pelo contribuinte, os juros pagos ou creditados a
pessoas físicas a titulo de remuneração do capital próprio seriam tributados
exclusivamente na fonte, não podendo, portanto, o imposto retido ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual, nem tampouco serem tributados da mesma forma os
respectivos rendimentos, conforme art. 9o, § 2o, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000516/2008-11

Conforme o exposto, o impugnante não comprovou o recebimento de juros a titulo de
remuneração de capital próprio, sendo desconsiderado o valor declarado no
Demonstrativo da Variação Patrimonial.
Assim, não há retenção na fonte a ser compensada, por não existirem rendimentos
correspondentes, devendo apenas ser considerado que a empresa teria recolhido
indevidamente um imposto não devido, gerando crédito a seu favor junto à Fazenda
Pública, se confirmado tal recolhimento.
(...)”
*realizamos as alterações das citações dos números das folhas, para o correto cotejamento com a
numeração do e-processo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
A fim, finalizo em sintético dispositivo:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital